Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL "MORAR BEM". CODHAB/DF. FALTA DE RECADASTRAMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR OCASIÃO DO CHAMAMENTO. DIREITO À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Política Habitacional do Distrito Federal estabelece que somente o candidato que atender os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/06, bem como no Decreto Distrital no 33.965/12, será habilitado a participar e contemplado com uma unidade habitacional. Tal comando, por si só, não gera nenhum direito adquirido, mas apenas expectativa de direito.
2. É lícita a exigência de atualização cadastral prevista no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto no 33.965/12, com redação atualizada pelo Decreto no 36.021/2014 por não conflitar com a Lei de regência, além de garantir transparência e obediência ao princípio da legalidade.
3. Não é possível a abertura da reconvocação e reabilitação de participante que não atendeu à convocação para recadastramento e desistiu expressamente de participar do programa habitacional.
4. Demonstrado a ausência de atendimento aos pressupostos exigidos pela legislação de regência, inviável a reclassificação e habilitação da parte como vulnerável.
5. O direito constitucional à moradia e o direito à propriedade, observada função social, devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir o desrespeito às regras atinentes à sua política habitacional.
6. É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto quanto à sua legalidade (sentido lato sensu), sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes (art. 37, CF).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.